Tribunal: STF
Processo: Rcl 64184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-18
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Escritório de Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - Epp, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença 1007394-85.2019.4.01.3306, em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da Sessão Judiciária de Paulo Afonso/BA, que deferiu em parte o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, referentes à Ação de Cobrança 000335-20.2006.4.01.3306, na qual o Escritório foi patrono do Município de Crisópolis/BA em ação de cobrança de complementação das verbas do FUNDEF e do FUNDEB. A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “Além disso, defiro em parte o pedido de destacamento de honorários formulado pelo patrono da parte (id 1132358760), tendo em vista o contrato (id 1132358763), no entanto, quero ressaltar que o valor do destaque deve ser limitado a quantia de R$ 3.385.772,00 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais), haja vista o posicionamento hodierno do STJ e do STF no sentido de que os Municípios que conseguiram a complementação das verbas do FUNDEB e FUNDEF graças às decisões judiciais só podem utilizar os juros de mora incidentes sobre o valor do precatório para pagar os honorários advocatícios



    Sendo assim, como nas ações que versam sobre a complementação das verbas do FUNDEB e FUNDEF, o Município só pode utilizar à quantia alusiva aos juros de mora para pagar os honorários advocatícios e os juros apurados no cálculo elaborado por este Juízo se restringiu a R$ 3.385.772,00 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais), o destacamento deve contemplar somente o valor dos juros encontrados, em favor de ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP, inscrita na OAB-BA, sob o n. 1302, e CNPJ: 06.074.001/0001-67.”



    Alega o Reclamante que a decisão impugnada viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 528, uma vez que este Tribunal admitiu, naquele julgamento, o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos municípios somente em relação à parte da verba relativa aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União à título de complementação das verbas do FUNDEF/FUNDEB, dada a sua natureza autônoma em relação à verba em atraso propriamente dita.



    Sustenta que, no caso, o contrato de honorários advocatícios é explícito em entabular o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do precatório. Defende, nos termos da nota técnica juntada aos autos (eDOC 7), que os juros de mora calculados no precatório correspondem a R$ 25.870.261,54, motivo pelo qual há a possibilidade do pagamento integral do valor contratado.



    Argumenta que há equívoco na decisão do Magistrado de primeiro grau, quando este considera apenas os juros de mora da atualização do valor devido correspondente ao período da data da execução até a data da expedição do precatório por ordem judicial, e não sobre todo o valor da execução.



    Pugna-se, liminarmente, que seja determinado o destaque e pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do precatório em favor do contratado.



    Solicitadas informações, o Juízo de origem apenas reafirmou que os honorários em favor do reclamante deve ser limitado à quantia de R$ 3.385.772,00, que correspondem ao juros de mora incidentes sobre o valor do precatório.



    Requisitei com urgência novas informações para que, em 48 horas, o juízo de origem especificasse qual a quantia do valor inscrito no precatório que se refere aos juros de mora, instruindo os autos com documentos que embasaram o cálculo da expedição do requisitório. (eDOC 31)



    Embora não tenha juntado aos autos a resposta a esse pedido, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal, Sessão Judiciária de Paulo Afonso/BA, verifiquei que, em 15 de fevereiro de 2024, o douto Juiz publicou, como decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, a resposta à minha requisição, nos seguintes termos:



    “Em atendimento ao novo pedido de informações na Reclamação n. 64184, o valor dos juros de mora inscrito no precatório corresponde exatamente a R$ 3.385.772,00 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais), conforme planilha de cálculo (Id 404045493) elaborada pelo Setor de Cálculo do Juízo em 07/01/2021, sendo este documento fundamental para proclamação do posicionamento do Juízo (id 404045463).



    Vale registrar que o conteúdo da planilha de cálculo (Id 404045493) está disponível para ser acessada nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.”



    Reafirmou, apenas, o que já havia informado anteriormente e deixou de instruir estes autos com os documentos solicitados.



    É o breve relatório. Decido.



    Presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, é caso de liminar.



    Inicialmente, menciono que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.  



    Na hipótese, o reclamante alega que o juízo de origem, ao negar o destaque do valor total dos honorários advocatícios devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEF e ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528.



    Sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvada a possibilidade de utilização da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”.(ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022; grifo nosso)  



    Na espécie, a decisão reclamada parece ter afastado parcialmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEB/FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, limitando-se a considerar, para tanto, os juros de mora correspondente ao período da data da execução até a data da expedição do precatório por ordem judicial, e não sobre todo o valor da execução, conforme documentos acostados aos autos (eDOC 7 e 37)



    Portanto, reputo verossímeis as alegações do Reclamante e também entendo presente o periculum in mora, consistente na possibilidade do levantamento do valor correspondente à diferença ora discutida nestes autos pelo Município de Crisópolis, em prejuízo aos patronos da Ação de Conhecimento, considerada ainda a natureza alimentícia da verba.



    Ante o exposto, com base no art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 1007394-85.2019.4.01.3306), de modo a assegurar que, na liberação do Precatório em benefício do Município de Crisópolis/BA, seja destacado do valor correspondente à pretensão do Reclamante a título de honorários advocatícios contratuais atualizados (R$ 13.098.335,08, atualizados em agosto de 2022), devendo o levantamento, no entanto, aguardar o julgamento final desta reclamação.



    Notifique-se a autoridade reclamada para (i) juntar aos autos desta reclamação a informação prestada e publicada nos Autos nº 1007394-85.2019.4.01.3306 em 15/02/2024, bem como a planilha de cálculo nela mencionada (planilha de cálculo (Id 404045493) elaborada pelo Setor de Cálculo do Juízo em 07/01/2021); e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente